Tribunal: CARF
Processo: 13160.720005/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13160.720005/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.258 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
JOSE GUSTAVO VILLELA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para JOSÉ GUSTAVO VILLELA DE SOUZA, CPF no 087.793.308-19, já qualificado
nos autos, foi lavrada em 07/05/2012, a Notificação de Lançamento de fls. 09/16, que
lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 11.404,70, sendo
R$ 5.245,23 de imposto de renda pessoa física - suplementar (código 2904), R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13160.720005/2012-11
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.720005/2012-11

3.933,92 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 2.225,55 de juros de mora
calculados até maio/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 24/04/2008, relativa ao exercício financeiro de
2008, ano-calendário de 2007, quando foram apontadas as infrações, conforme a
Descrição dos Fatos de fls. 13/15, pelo fato de que, regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu ao Termo de Intimação:
. dedução indevida de dependente, R$ 4.753,80;
. dedução indevida de despesas médicas, R$ 6.453,24;
. dedução indevida de pensão alimentícia, R$ 18.000,00;
. dedução indevida de despesas com instrução, R$ 4.961,32.
Cientificado do lançamento, em 08/06/2012, doc fl. 53, apresentou impugnação (doc.
fls. 2/7), em 28/06/2012, na qual explana, em síntese, o seguinte:
. Dedução indevida de dependentes: que os três dependentes relacionados são: a esposa,
Veridiana de Paula Assis Michaelis Villela de Souza, e os dois filhos, Mariana
Michaelis Villela de Souza e Guilherme Villela de Souza, conforme comprova
documentos anexos (certidões de casamento e de nascimento).
. Dedução indevida de despesa médica: os gastos declarados referem-se ao Plano de
Saúde Bradesco Saúde da esposa, Veridiana de Paula Assis Michaelis Villela de Souza,
e Plano UNIMED dos filhos, Mariana Michaelis Villela de Souza e Guilherme Villela
de Souza.
. Dedução indevida de pensão alimentícia: o valor se refere à pensão alimentícia em
decorrência da separação do contribuinte e Márcia Haddad, ex-cônjuge, ocasião em que
ficou estabelecido o pagamento para a filha, Rafaela Haddad Villela de Souza, através
de depósitos em conta bancária.
. Dedução indevida com despesas de instrução: o valor declarado é relativo à instrução
de Mariana Michaelis Villela de Souza e Guilherme Villela de Souza, filhos, cujos
comprovantes anexa.
A documentação oferecida em conjunto com a impugnação foi analisada, em revisão de
ofício pela DRF/Brasília /DF, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o- A, com
a redação dada pela IN/RFB no 1.061, de 2010, no propósito de se observar a adequação
desse(s) documento(s) aos termos que estampa a pertinente legislação tributária. A par
disso, foram lavrados o Termo Circunstanciado de fls. 82/83 e Despacho Decisório de
fl. 85, cientificado em 29/07/2016 (Edital de fl. 88), cuja conclusão foi pela manutenção
parcial exigência, com a exigência do imposto suplementar de R$ 1.525,60, sujeito aos
respectivos consectários legais.
As justificativas da autoridade revisora, quanto à dedução indevida de pensão
alimentícia, afirmam que o contribuinte apresentou apenas “Declaração de Pagamento”
emitida por Márcia Haddad, ex-cônjuge, dando conta do recebimento de R$ 18.000,00
do contribuinte. Deste modo, a declaração não foi considerada hábil para comprovar que
se trata de pagamento do ônus da pensão, quando foi exigido, por intimação, cópia de
Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente referente à dedução declarada.
Relativo à despesa médica, aponta a autoridade revisora que o contribuinte apresentou
documentação que comprova o pagamento tão-somente de R$ 1.998,21 a título de
despesa com Plano de Saúde UNIMED, ao passo que declarou um gasto de R$
2.110,42. Excesso de dedução glosado. Considerou comprovada a dedução da despesa
médica com Plano de Saúde BRADESCO SAÚDE, R$ 4.342,82.
Considerou comprovadas as deduções a título de dependentes e gastos com instrução.
O contribuinte foi devidamente cientificado do Despacho Decisório de fls. 85,
anteriormente mencionado, não se manifestou.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.720005/2012-11

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis a título de despesa médica tão-somente os valores declarados e com
apresentação dos comprovantes dos efetivos pagamentos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
A comprovação do ônus da pensão alimentícia para fins de dedução da base de cálculo
do imposto de renda se faz, exclusivamente, através de Escritura Pública, Decisão
Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2017 (fl. 111), o sujeito
passivo interpôs, em 12/07/2017, Recurso Voluntário, buscando reforma da decisão recorrida,
sob o fundamento de que as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira
instância foi realizada, por via postal, em 08/06/2017 (fl. 111), conforme previsto no art. 23 do
Decreto 70.235/72.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em
08/06/2017, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
12/07/2017 (fl. 114), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.258 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.720005/2012-11

Fl. 162
DF CARF MF
Original